Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-67.2007.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Legítima defesa.
I. Caso em exame
1. Decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Alega-se falta de provas para pronúncia e legítima defesa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 397, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Acórdão 1291692, 00063988320178070005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020.